Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-04.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011386-04.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO RONSANI MALESKI - CPF: 058.055.941-61 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), CR DOS SANTOS VEICULOS LTDA - CNPJ: 21.635.919/0001-21 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo usado que apresentou defeitos graves no mesmo dia da compra, reduzindo-se, em grau recursal, o valor da indenização material em razão da exclusão de despesa não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do veículo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (iii) determinar se restaram comprovados o vício oculto, os danos materiais e os danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente figura como alienante no documento de transferência do veículo, o que a insere na cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade prevista nos arts. 2º, 3º e 18 do CDC.

4.

A prova documental é suficiente para o julgamento da causa, sendo legítimo o indeferimento de prova oral inútil, nos termos do art. 370 do CPC, afastando alegação de cerceamento de defesa.

5.

A matéria não demanda prova pericial complexa, sendo compatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da suficiência do conjunto probatório.

6.

Os defeitos apresentados no veículo manifestam-se no mesmo dia da aquisição, evidenciando a preexistência do vício e afastando a hipótese de desgaste natural.

7.

Notas fiscais contemporâneas e termo técnico comprovam falhas graves no motor e no sistema de freios, caracterizando vício oculto nos termos do art. 26, §3º, do CDC.

8.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, conforme arts. 14 e 18 do CDC.

9.

A ausência de comunicação prévia não afasta o dever de indenizar quando o defeito compromete a segurança e exige reparo imediato.

10.

A recorrente não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11.

Os danos materiais devem ser limitados às despesas efetivamente comprovadas e vinculadas ao vício, excluindo-se gasto sem comprovação de nexo causal.

12.

A frustração da legítima expectativa do consumidor e a inutilização do bem logo após a compra configuram dano moral indenizável, fixado de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecedor que figura como alienante no documento de transferência responde objetivamente por vício oculto em veículo usado. 2. A manifestação imediata de defeito após a aquisição evidencia a preexistência do vício e afasta o desgaste natural. 3. A indenização por danos materiais exige comprovação do nexo causal entre a despesa e o vício do produto. 4. A inutilização do bem logo após a compra configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011386-04.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

CR dos Santos Veículos Ltda

Recorrido(s):

Diogo Ronsani Maleski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Autora a importância de R$ 21.495,49 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) a título de DANOS MATERIAIS, estabeleço a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC a contar do efetivo prejuízo.

b)Condenar as partes reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 3000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC) até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados.

Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas nem honorários, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

PRELIMINARES:

ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares,

O documento de transferência do veículo juntado aos autos indica, de forma expressa, a CR DOS SANTOS VEÍCULOS LTDA como alienante do automóvel adquirido pelo autor em 12/07/2023, pelo valor de R$ 36.500,00, conforme imagem abaixo destacada:

Tal documento possui natureza formal e goza de presunção de veracidade, constituindo prova idônea da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Diante disso, mostra-se irrelevante a alegação de que a negociação teria ocorrido entre particulares, por intermédio de terceiro, pois tal afirmação não tem o condão de afastar a condição formal de vendedora assumida pela recorrente no próprio documento de transferência.

A eventual existência de negociação paralela ou intermediação não descaracteriza a inserção da recorrente na cadeia de fornecimento, sobretudo quando figura expressamente como alienante do bem, atraindo a incidência dos arts. 2º, 3º e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato apto a afastar sua responsabilidade, o que não ocorreu.

Assim, reconhecida a condição de fornecedora, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta nulidade do feito em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que a prova oral seria necessária para comprovar que a negociação ocorreu entre particulares.

Todavia, a controvérsia posta nos autos possui natureza eminentemente documental, especialmente no que se refere à identificação do fornecedor do veículo. O documento de transferência acostado aos autos indica, de forma expressa, a recorrente como alienante do bem, constituindo prova formal dotada de presunção de veracidade.

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal, desacompanhada de qualquer início de prova material, mostra-se inidônea para infirmar a força probante do referido documento, não possuindo aptidão para alterar a conclusão extraída a partir da prova documental existente.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que a prova oral pretendida não se revela adequada para elucidar questão já suficientemente comprovada por documento idôneo.

Assim, a ausência de audiência de instrução não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta a necessidade de prova pericial complexa para apuração da origem dos defeitos mecânicos, o que afastaria a competência do Juizado.

Todavia, o caso concreto não demanda prova técnica aprofundada incompatível com o rito da Lei n. 9.099/95. O conjunto documental acostado aos autos é suficiente para a formação do convencimento, notadamente porque os defeitos se manifestaram de forma imediata após a aquisição do veículo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que, em 12/07/2023, adquiriu da ré um veículo VW Gol 1.0, ano 2018/2019, placa QPI4E07, pelo valor de R$ 36.500,00 e, no mesmo dia, durante o trajeto até Sorriso/MT, o automóvel apresentou falhas na frenagem, sendo constatados em oficinas defeitos nos freios e vícios graves no motor, incluindo vazamento interno, falhas de compressão e empenamento de cabeçote e bloco, o que gerou gastos de R$ 2.068,10 e R$ 21.495,49, totalizando R$ 25.631,69. Sustenta tratar de vício oculto preexistente à compra, imputando responsabilidade à ré e requerendo a restituição dos danos materiais nesse valor, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta ausência de comprovação de vício oculto imputável à ré, inexistência de comunicação prévia apta a lhe oportunizar solução administrativa e insuficiência da prova documental produzida pelo autor, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a recorrente fornecedora do produto, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que figura expressamente como alienante do veículo adquirido pelo autor em 12/07/2023, pelo valor de R$ 36.500,00, conforme documento de transferência juntado aos autos.

A prova dos autos demonstra que o vício se manifestou de forma imediata, no próprio dia da aquisição, quando o autor, durante deslocamento rodoviário, passou a perceber falhas na frenagem e, na sequência, comprometimento do funcionamento do motor. Tal circunstância é relevante, pois afasta a hipótese de desgaste natural decorrente do uso pelo adquirente e evidencia a preexistência do defeito.

Em detida análise das provas produzidas, em 14/07/2023, apenas dois dias após a compra, foi emitida nota fiscal de serviços mecânicos no valor de R$ 4.450,00, envolvendo diagnóstico, desmontagem parcial do motor, limpeza de bicos, troca de radiador e outros procedimentos diretamente relacionados à falha apresentada. (id 347379375)

Na mesma data, há nota fiscal de aquisição de peças no valor de R$ 4.445,49, incluindo itens como radiador, bomba d’água, kit de correia dentada, filtros, óleo e aditivo de arrefecimento, todos compatíveis com intervenção em sistema de arrefecimento e funcionamento do motor. (id 347379374)

O termo de constatação técnica, id 347379370, evidencia que o veículo foi recebido em oficina em 14/07/2023, sendo identificado, em 16/07/2023, fuga de compressão nos cilindros, vazamento interno de água e, após desmontagem, empenamento do bloco e do cabeçote, com recomendação de retífica completa.

Trata-se de defeito estrutural grave, incompatível com o uso regular do veículo por período tão exíguo.

Além disso, constam despesas posteriores, como notas emitidas em 14/08/2023, relativas à substituição de componentes do sistema de freios e cilindro mestre, no valor aproximado de R$ 2.068,10, igualmente vinculadas ao mesmo veículo. (id 347379372)

Portanto, diante de todos esses elementos, resta evidente a gravidade do vício, caracterizando vício oculto nos termos do art. 26, §3º, do CDC.

Diante desse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos arts. 14 e 18 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADAS. MÉRITO.
COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1001775-11.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE -
COMPRA DE VEÍCULO USADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INAPLICABILIDADE - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto.

2. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Por se tratar de relação consumerista, não há que se falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso.

(N.U 0034557-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

A alegação recursal de ausência de prova do vício não se sustenta. O autor apresentou documento de transferência, notas fiscais contemporâneas aos fatos e termo técnico de oficina mecânica, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar o defeito e os prejuízos suportados.

A insurgência quanto à realização de reparos sem prévia autorização da ré igualmente não afasta a responsabilidade. Considerando que o defeito se manifestou no mesmo dia da compra e comprometeu a segurança e funcionalidade do veículo, era legítima a adoção de medidas imediatas para diagnóstico e reparo, não sendo razoável exigir que o consumidor permanecesse inerte diante de falha mecânica grave.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não apresentou laudo técnico, histórico de manutenção, prova de revisão prévia ou qualquer elemento capaz de demonstrar que o veículo se encontrava em condições adequadas no momento da venda ou que o defeito decorreu de causa superveniente.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a maior parte das despesas se encontra devidamente comprovada por meio das notas fiscais contemporâneas aos fatos e diretamente vinculadas ao veículo objeto da lide, notadamente aquelas emitidas em 14/07/2023 e 14/08/2023, as quais guardam relação com os serviços de diagnóstico, desmontagem, substituição de peças e reparos no sistema de freios e motor, sendo possível reconhecer o nexo causal mesmo que os documentos estejam formalmente em nome de terceiro, porquanto vinculados ao mesmo veículo e ao evento danoso.

Todavia, observa-se a existência de nota fiscal no valor de R$ 12.600,00, referente à aquisição de motor completo, emitida em nome de terceiro (ANDRE MALESKI MARIANE), sem que haja nos autos qualquer prova de que tal componente tenha sido efetivamente instalado no veículo objeto da lide. Ademais, a substituição de motor constitui alteração importante das características do automóvel, exigindo comunicação e regularização junto ao DETRAN, não havendo qualquer comprovação de que tal providência tenha sido adotada. (id 347379373)

Dessa forma, ausente prova do efetivo emprego da peça no veículo, não se estabelece o nexo causal necessário à inclusão da referida despesa no montante indenizável.

Assim, os danos materiais devem ser reconhecidos apenas na extensão comprovadamente vinculada ao vício oculto, excluindo-se a referida despesa, por ausência de comprovação de sua relação direta com os fatos discutidos nos autos, razão pela qual remanescem comprovados danos materiais no importe de R$ 8.895,49.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A aquisição de veículo que se torna impróprio para uso no mesmo dia, exigindo elevado dispêndio financeiro em curto espaço de tempo e frustrando integralmente a legítima expectativa do consumidor, configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação, nos termos dos arts. 6º, VI, do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

O valor fixado a título de dano moral, de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou
-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da indenização pelo dano material para R$
8.895,49 (oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Mantenho a sentença inalterada, nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026